Tribunal: STF
Processo: RE 1426627
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º, e 201, caput e § 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    2) Da contagem do Aviso Prévio Indenizado como tempo de contribuição. Quanto a este tópico, não prospera o recurso do INSS, devendo ser confirmada a sentença pelos próprios fundamentos, os quais estão em sintonia com o entendimento desta Turma Recursal sobre a questão:



    Aviso Prévio Indenizado.



    A parte autora postula o reconhecimento do período de 24/10/2011 a 19/02/2013, no qual alega ter laborado em atividade urbana, na condição de segurado empregado, no empregador “NOVA MOTORES”. Segundo a CTPS (evento 1, PROCAM3, fl. 15), a data de encerramento do supramencionado vínculo empregatício ocorreu em 19.02.2013. Todavia, há anotação de que a autora recebeu aviso prévio indenizado, sendo que o último dia trabalhado foi 17.01.2013 (evento 1, PROCAM3, fl. 26). O INSS considerou o termo final do período em 17/01/2013, conforme a contagem de tempo de contribuição, haja vista que apenas até a aludida data houve o recolhimento de contribuição previdenciária. Acerca da possibilidade de reconhecimento do período de aviso prévio indenizado como tempo de contribuição urbano, a Turma Recursal do Rio Grande do Sul já estabeleceu que "o fato de a empresa ter 'indenizado' o aviso prévio não afasta o direito à contagem do tempo, pois, na verdade, o trabalhador tinha direito a manter o vínculo até o final do período de aviso prévio. Nesse sentido, consta o art. 487, §1o. da CLT. A indenização é uma forma de antecipar os efeitos da cessação do trabalho, mas não do vínculo em si e das obrigações previdenciárias e tributárias decorrentes. Tanto assim que a anotação na CTPS é feita na data do fim do aviso prévio." ( 5004133- 79.2014.404.7107, TERCEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relator SUSANA SBROGIO GALIA, julgado em 20/08/2014).



    O TRF da 4ª Região também já decidiu nesse sentido:



    PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA. CTPS. AVISO PREVIO INDENIZADO. ATIVIDADE ESPECIAL. USO DE EPI. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. OPÇÃO PELA RMI MAIS VANTAJOSA. TUTELA ANTECIPATÓRIA. MANUTENÇÃO. 1. O registro constante na CTPS goza da presunção de veracidade juris tantum, devendo a prova em contrário ser inequívoca, constituindo, desse modo, prova plena do serviço prestado nos períodos ali anotados. 2. O §1º do art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho assegura expressamente a integração do período de aviso prévio indenizado ao tempo de serviço do empregado. 3. Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho deve ser reconhecido o respectivo tempo de serviço. 4. Se o segurado implementar os requisitos para a obtenção de aposentadoria pelas regras anteriores à Emenda Constitucional n.º 20/98, pelas Regras de Transição e/ou pelas Regras Permanentes, poderá inativar-se pela opção que lhe for mais vantajosa. 5. Atendidos os pressupostos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), é de ser mantida a tutela antecipatória deferida na sentença. (TRF4 5015994- 20.2013.404.7100, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 27/01/2017)



    Dessa forma, tenho que é possível o cômputo de período referente a aviso prévio indenizado como tempo de contribuição urbano. Considerando que a anotação de contrato laboral em CTPS faz presumir a relação empregatícia e que o INSS não trouxe à lide qualquer elemento concreto que pudesse afastar essa presunção relativa, inobservando, desta forma, o preceito relativo ao ônus probatório constante do art. 373, inciso II do CPC, não havendo razão, portanto, para não considerar o período reclamado como efetivamente laborado em atividade urbana comum. Tal período deve, inclusive, ser considerado para fins de carência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente